Tribunal: TJBA
Processo: 8179932-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179932-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDINEIDE MAGALHAES DE JESUS

Advogado(s)
:
LIVIA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA DIGITAL MEDIANTE USO INDEVIDO DE DADOS DA CONSUMIDORA. PORTABILIDADE SALARIAL NÃO AUTORIZADA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO BANCO, DE MEDIDAS EFETIVAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM PATAMAR RAZOÁVEL. ENCARGOS LEGAIS SEGUNDO A TAXA SELIC (ARTS. 389 E 406 DO CC, REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.905/2024). INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível n.º

8179932-85.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante

EDINEIDE MAGALHAES DE JESUS
, e Apelad
o

BANCO INTERMEDIUM SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO ao apelo
,pelas
razões expostas no voto do Relator.

Salvador
,
na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator